Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-61.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-61.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIMED - CNPJ: 00.636.771/0001-70 (APELANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), SIMONE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 010.479.217-58 (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO - CNPJ: 33.809.609/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS – NÃO ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO RECONHECIDO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCREDENCIAMENTO DA UNIVERSIDADE EMISSORA DO CERTIFICADO – CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – IMPOSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em rompimento do nexo causal, notadamente pela não ocorrência de caso fortuito, dado que não se caracteriza a inevitabilidade inerente ao instituto, pois, a apelante, ao terceirizar a emissão do certificado da pós graduação assumiu o risco de futuro descredenciamento ou impossibilidade da Universidade terceirizada em emitir os certificados. Soma-se a isso o princípio da vulnerabilidade do consumidor por tratar-se de relação consumerista, assim, deve a ré suportar os danos sofridos pela autora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela FUNDAÇÃO UNIMED contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Indenização por danos morais e materiais c/c perdas e danos
”

(Proc. no 1001032-61.2016.811.0040), ajuizada por SIMONE GOMES DE OLIVEIRA contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
condenar a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, na razão de R$ 5.000,00 a serem atualizados pelo INPC desde a data da sentença até a do pagamento, bem como, para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização, por danos materiais, na quantia de R$ 32.938,83, devidamente atualizados pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação”
(cf. Id. no 162615139).

A apelante alega que buscou todos os meios possíveis para solucionar as questões da apelada, de modo que emitiu atestado de conclusão de curso para a apelante que “
constitui documento idôneo e é dotado de força probatória para certificar e atestar a especialidade da apelada”
, aduz também que “
a imprevisibilidade e inevitabilidade do descredenciamento da Universidade Gama Filho aliado ao fato da apelada não ter findado o curso em tempo oportuno e sua turma constar com certificados de conclusão em mãos”
tornam patente o rompimento do nexo causal, caracterizando a exclusão da responsabilidade pela força maior do caso.

Pede, pois, o provimento do recurso para que “
a r. sentença seja reformada, culminando com a improcedência da ação diante do rompimento do nexo causal decorrente de caso fortuito e força maior existente nos autos”
(cf. Id. no 162615140)
.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 162615144).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas.

No que concerne a preliminar de ilegitimidade, não se olvida que a Fundação requerida, que em convênio com a Sociedade Universitária realizou procedimentos administrativos relacionados ao curso descredenciado pelo Ministério da Educação, atuou como verdadeira fornecedora na cadeia de consumo, por meio da celebração do contrato, venda do curso, cobrança das mensalidades e fornecimento da logística, motivo pelo qual conclui-se por sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. (...)

Logo, a celeuma se revela quanto ao prazo que os fornecedores do serviço deveriam garantir ao aluno. E a resposta está no documento de id 12647382, em que se nota o DOU de 10/01/14, em que grifado trecho em que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior responsabiliza a Universidade Gama Filho pela “entrega da documentação acadêmica para transferência, históricos escolares, certificados de conclusão de curso, diplomas, etc. dos alunos de cursos de graduação e pós-graduação, inclusive aqueles que estavam com matrícula trancada, e daqueles que já se formaram pela Instituição de Educação Superior até a finalização da transferência assistida.” – grifamos.

Corrobora a assertiva, a falta de indicação de contrato ou dispositivo de Lei ou norma apontando prazo de garantia ou de conclusão do curso, sob pena de “jubilo”, ônus que competia a parte demandada.

Todavia, de conhecimento público e notório que a Universidade fechou suas portas na mesma época por má gestão de recursos, com abandono de acervo documental por parte dos representantes da época.

Neste rumo de ideias, a impossibilidade de transferência e proveito do que foi cursado pela autora, ou mesmo a não emissão de certificado, não tem como causa o fato de não ter terminado o curso no ano de 2010, mas a conduta da Universidade, que por força do CDC, acaba por desembocar também na responsabilidade solidária da Fundação da UNIMED.

Em avanço, rumo ao desate do mérito, a falha na prestação do serviço, de acordo com o artigo 14 do CDC é latente, o que gera perda de tempo útil, descapitalização do consumidor, angústia quanto ao fato por si só, o que evidentemente gera abalo moral, que no caso, sobre o quantum, será fixado em R$5.000,00, levando-se em conta que terminou o curso anos depois.

De outro turno, no que tange aos danos materiais, evidente que o valor gasto com o curso deve ser devolvido, ao passo que sem o diploma se perde a utilidade profissional quanto ao que aprendeu, assim como no que pertine ao gasto com logística (deslocamento e estadia em Cuiabá), e com advogado, quantia que soma, salvo erro aritmético, o valor de R$22.449,03, levando-se em conta a tabela indicada dentro da peça preambular.

Ainda, o gasto com advogado, segundo contrato, é na razão de 20% do que auferir na espécie, quantia equivalente a R$5.489,80.

Porém, não faz sentido a cobrança de outro curso, se devolvido o dinheiro do anterior, além das despesas que teve, sendo certo que eventual aumento de gasto possui relação com a inflação, escolha do curso, etc.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, na razão de R$5.000,00, a serem atualizados pelo INPC desde a data da sentença até a do pagamento, bem como, para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização, por danos materiais, na quantia de R$ 32.938,83, devidamente atualizados pelo INPC desde a data do desembolso, e com juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários de sucumbência serão fixados na proporção de 10% sobre o proveito econômico obtido, no caso, a soma do valor da condenação em danos morais e materiais, atualizada na forma acima indicada, a serem percebidos pelos patronos na razão de 80% ao patrono da parte autora, e 20% ao patrono da parte demandada. O mesmo quanto às custas”.

A irresignação da apelante consiste-se em dois fundamentos principais: o rompimento do nexo causal caracterizado pela imprevisibilidade e inevitabilidade do descredenciamento da Universidade Gama Filho pelo Órgão Regulador somado à demora da autora/apelada em finalizar as etapas remanescentes para conclusão do curso; a ausência de lesão a ser reparada pelo fato de que o atestado de conclusão constitui documento idôneo e pode substituir o certificado para todos os efeitos pleiteados.

Pois bem.

Quanto à descaracterização do nexo causal, em que pese a imprevisibilidade do descredenciamento da Universidade Gama filho pelo Órgão Regulador, tal infortúnio não pode ser visto como caso fortuito, vez que, ao terceirizar a emissão do diploma, a apelante assumiu o risco de imprevistos futuros, o que, de plano, descaracteriza a inevitabilidade inerente à aplicação do instituto. Portanto, a ré/apelante não se eximiu da responsabilidade de cumprir com o negócio jurídico que firmou com a autora/apelada, notadamente, com a entrega de certificado de conclusão de curso emitido por Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Ainda neste argumento, quanto à alegação de que a autora/apelada não findou o curso em tempo oportuno, melhor razão não assiste à apelante, dado que o negócio jurídico firmado permitia à apelada retomar a conclusão do curso a posteriori e, mesmo que assim não o fosse, quando a autora/apelada retomou o contato com a fundação para concluir o curso, esta cobrou novas taxas daquela para o “recredenciamento” (cf. Id. no 162615108), assim, gerou nova expectativa, comprometendo-se a entregar aquilo que desde o princípio foi pactuado, isto é, a finalização do curso com a devida entrega do certificado reconhecido pelo MEC.

Desta feita, não há falar em descaracterização do nexo causal, quando, em verdade, houve inadimplemento do negócio jurídico por parte da apelante que, deve suportar integralmente os danos, em observância também ao princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Em outro passo, o fundamento de que o atestado fornecido pela apelante supre a ausência do certificado de conclusão e, portanto, não existem lesões a serem reparadas, também não merece guarida. Isso, pois, a Requerente pagou o valor de uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, justamente pela credibilidade e, claramente, pelo certificado válido no final do curso.

Assim, não vislumbro possibilidade de alteração de qualquer razão da bem lançada sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos moldes da sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023